Tribunal: STF
Processo: HC 91129
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CÓPIA E DE ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA
   DECISÃO IMPUGNADA: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS
   FUNDAMENTOS ATACADOS, NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO.
   PRECEDENTES.
1. Ação deficientemente instruída, sem cópia da
   decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, peça
   essencial à verificação da plausibilidade jurídica de seus
   argumentos.
2.      Falta de demonstração, clara e objetiva, da
   natureza do ato atacado - decisão monocrática ou colegiada -,
   capaz de ensejar o julgamento das questões postas sob análise
   perante o Superior Tribunal de Justiça.
3.      Habeas corpus não
   conhecido.